Tribunal: TJDFT
Processo: 0702820-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0702820-81.2020.8.07.0000 Agravante: MOISES DE OLIVEIRA BIONDI Agravado: BANCO BRADESCO S/A Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MOISES DE OLIVEIRA BIONDI contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0735574-10 em que contende com BANCO BRADESCO S/A. A agravante peticiona pedindo a desistência do recurso (ID 14780369). É o relatório. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite que a desistência pode ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Dentro desse contexto, considerando que houve a perda do interesse recursal, com apoio no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator